Tribunal: STF
Processo: HC 213330
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Leonardo Daniel Martins Silva, em favor de Elcio Silva Dias, José Silva Dias e Orlando Ferreira de Souza, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 1.991.797/MG.



    O impetrante alega que, após publicação do acórdão da apelação pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, havida em 9.12.2020, interpôs recurso especial em 20.1.2021.



    Aduz que o STJ reconheceu a intempestividade de seu recurso especial, sob o argumento de que, em matéria penal, os prazos processuais não se suspendem entre 20 de dezembro e 20 de janeiro de cada ano.



    Afirma que “O r. Acórdão AMEAÇA A LIBERDADE DOS PACIENTES por desconsiderar que o juízo local a quo (TRF1) estava com todos os prazos suspensos conforme a Portaria nº 614, de 09 de novembro de 2020, de 20/12/2020 a 20/01/2021.”



    Sustenta, também, que os prazos processuais, em matéria penal, devem ser contados em dias úteis.



    Pontua que “a suspensão dos prazos processuais na Justiça Federal e também na Justiça Comum de 20.12.2020 a 20.01.2021 é publico e notório, feito por ato do TRF1 e de conhecimento de todos que trabalham com o ordenamento jurídico, devendo ser aplicado ao presente caso, o PRINCIPIO DA VERDADE REAL, uma vez que é Verdade Real que o TRF1 estava como todos os prazos processuais, inclusive os criminais, suspensos naquele período.”



    Requer “seja concedido a ordem de habeas corpus para o STJ conhecer e julgar o Agravo em Recurso Especial interposto, bem como seja concedido ordem de habeas corpus para reduzir a pena imposta aos pacientes, modificar para regime de cumprimento mais brando e eventual substituição das penas por multa ou restritivas de direitos.”



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    […]



    A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme no sentido de que a contagem de prazo em processo penal obedece a regramento próprio. Importa lembrar que o art. 798 do Código de Processo Penal, em seu caput e § 1°, determina que "todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia de feriado" e que "não se computará o prazo o dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento", constitui norma especial em relação às alterações trazidas pela Lei n. 13.105/2015 (AgRg no AREsp n. 1.225.053/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 30/4/2018). 



    Ademais, entende-se, também, que a suspensão do curso dos prazos processuais prevista no art. 220 do NCPC, regulamentada pela Resolução CNJ n. 244, de 19/9/2016, não incide sobre os processos de competência da Justiça Criminal, visto que submetidos, quanto a esse tema, ao regramento disposto no art. 798, caput e § 3º, do CPP. A continuidade dos prazos processuais penais é afirmada, no caso, pelo princípio da especialidade (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.744.776/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe 29/10/2018) 



    [...]



    Nos casos em que há suspensão dos prazos recursais decorrente da suspensão do expediente forense por ato normativo local, cabe ao recorrente comprovar a suspensão no ato da interposição do recurso (mediante documento idôneo), o que não se verifica no caso (fls. 936/945), sendo inviável comprovação subsequente. 



    […]



    Ressalto, ainda, que a intempestividade verificada, no caso, obstou a interrupção do prazo para interposição de quaisquer recursos subsequentes, inclusive do presente, circunstância que firma o trânsito em julgado do acórdão exarado às fls. 925/932 (Embargos de Declaração na Apelação Criminal n. 0001308- 14.2012.4.01.3807/MG). 



    Como se vê, não tem razão o impetrante.



    A Portaria 614 de 9 de novembro de 2020, editada pelo Conselho da Justiça Federal, apenas reproduziu a previsão do Código de Processo Civil, que suspende os prazos em processos cíveis de 20 de dezembro a 20 de janeiro.



    O impetrante diz que a referida portaria suspendeu os prazos em processos penais também, conclusão a que chegou por sua própria responsabilidade, sobretudo porque uma Portaria não pode contrariar o Código de Processo Penal, segundo o qual “todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia de feriado”.



    Desse modo, está correta a decisão que entendeu não haver suspensão dos prazos em feitos criminais, no período compreendido entre 20 de dezembro e 20 de janeiro.



    Além disso, não procede a alegação de que a contagem do prazo em processos criminais se dá em dias úteis, como prevê o CPC.



    Nos autos do HC 146.143, de minha relatoria, registrou-se que “o prazo para interposição de agravo que visa a destrancar recurso especial e recurso extraordinário em matéria penal é de quinze dias corridos, não se aplicando a disposição do Código de Processo Civil, por meio da qual a contagem se dá em dias úteis. (ARE 993.407, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 5.9.2017.]”. 



    E mais:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Prazo para interposição de agravo que visa a destrancar recurso extraordinário em matéria penal é de quinze dias corridos. 3. Decisão que não admite recurso extraordinário com base no artigo 1.030, I, do CPC, somente pode ser enfrentada por meio do agravo interno. 4. O prazo para interposição do agravo interno, no âmbito do STJ e do STF, é de cinco dias. 5. Agravo não provido. (AgR no HC 172.492, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.4.2020)



    A matéria relacionada à dosimetria não foi debatida na instância antecedente, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21. § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente